Tribunal: STF
Processo: ADI 7657
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 10.327/2024 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS DE NOVAS PROMOÇÕES A CLIENTES PREEXISTENTES. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL E SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (ART. 22, I E XXIV, CF). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 



    I. Caso em exame



    1. Ação direta proposta contra lei estadual que determina a extensão de benefícios de novas promoções a clientes preexistentes, na hipótese de serviços contínuos, entre os quais, aqueles prestados por serviços privados de educação.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se o conteúdo legislado pelo Estado do Rio de Janeiro invade as competências privativas da União para legislar sobre direito civil e diretrizes e bases da educação nacional.



    III. Razões de decidir



    3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.



    4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 



    5. Incompatibilidade, em relação às instituições de ensino privado, da lei estadual que determina a extensão de benefícios de novas promoções a clientes preexistentes com as normas gerais fixadas pela União sobre mensalidades escolares.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 10.327/2024, do Estado do Rio de Janeiro, na parte em que altera o art. 1º, parágrafo único, VI, da Lei 7.077/2015 do referido Estado.



    7. Agravo Regimental interposto pelo Governador do Estado julgado prejudicado.



    Tese de julgamento: É inconstitucional lei estadual que determina a extensão de benefícios de novas promoções a clientes preexistentes diante das normas gerais fixadas pela União sobre mensalidades escolares.



    _________ 



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 22, I e XXIV. 



    Jurisprudência relevante citada: ADI 6614, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator do acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 07/02/2022; ADI 6191, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 19/09/2022; ADI 6333 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/04/2021.